Tribunal: TJBA
Processo: 8035121-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035121-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: THELMA MARIUCHA MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. AUSÊNCIA AO PROCEDIMENTO COM JUSTIFICATIVA MÉDICA. PERMANÊNCIA NA AMPLA CONCORRÊNCIA. LEI DE COTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em mandado de segurança, determinando a anulação do ato que excluiu a impetrante do certame público regido pelo Edital n.º 01/2024 da Secretaria Municipal de Saúde, mantendo-a na lista de ampla concorrência. A candidata não compareceu ao procedimento de heteroidentificação, mas apresentou justificativa médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exclusão total de candidato do concurso público por ausência ao procedimento de heteroidentificação quando há justificativa plausível, ou se deve ser mantido na ampla concorrência, observando-se o direito à participação concomitante previsto na Lei de Cotas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei n.º 12.990/2014 (Lei de Cotas) assegura aos candidatos negros o direito de concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, conforme sua classificação no concurso (art. 3º).

4. A aplicação automática e inflexível da regra editalícia que prevê exclusão por ausência ao procedimento de heteroidentificação, especialmente quando verificada justificativa plausível, viola o disposto no art. 3º da Lei n.º 12.990/2014 e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.

5. O edital, embora obrigatório e vinculante, não pode se sobrepor às normas constitucionais e legais, tampouco violar direitos fundamentais. A exclusão total da candidata representaria medida desproporcional e irreversível.

6. O Município não demonstrou de forma concreta e individualizada que a permanência da candidata na ampla concorrência comprometeria irremediavelmente o andamento do concurso público ou causaria prejuízo irreparável à Administração ou aos demais candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Agravo de Instrumento
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
Candidato reprovado no procedimento de heteroidentificação racial, mas que apresente justificativa plausível para a ausência, deve ser mantido na ampla concorrência do concurso público.

2. A Lei de Cotas (Lei n.º 12.990/2014) assegura aos candidatos negros o direito de concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às destinadas à ampla concorrência.

3. O edital do concurso não pode se sobrepor às normas constitucionais e legais, devendo observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 12.990/2014, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 1.007, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AI 06232414320228060000, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, 3ª Câmara de Direito Público, j. 24.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035121-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como agravada
THELMA MARIUCHA MENEZES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.